Tribunal: STF
Processo: MS 36841
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Roberto Severo Pimenta, Deputado Federal, formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato atribuído ao Presidente da República, ao Presidente da Câmara dos Deputados e da Mesa Diretora do Senado Federal, a objetivar que seja determinada a “suspensão definitiva da tramitação do Projeto de Lei nº 6.159, de 2019, devolvendo-se a matéria ao Poder Executivo, por manifesta inconstitucionalidade e inconvencionalidade”.



    Narra que o aludido projeto de lei desvirtua a política de cotas para a contratação de pessoas com deficiência, cujo resultado final é a gradual extinção de política afirmativa de incorporação e socialização do citado grupo.



    Afirma que o projeto em discussão inclui novos dispositivos na Lei n. 8.213/1991, de modo a facilitar a metodologia de contagem de empregados para a composição da cota mínima legal de contratados com deficiência e substituição da admissão pelo pagamento mensal de valores por cargo não preenchido.



    Sustenta que as medidas veiculadas no projeto de lei representa verdadeiro retrocesso social, o que não pode ser admitido.



    Requer, ao fim:



    Demonstrados os seus pressupostos, requer-se a concessão de medida liminar, para:



    a) Determinar a suspensão da tramitação do Projeto de Lei nº 6.159, de 2019 no âmbito da Câmara dos Deputados até decisão final de mérito;



    [..]



    Face ao exposto, é o presente writ para requerer dessa Suprema Corte se digne: 



    a) Seja, ao final concedida em definitivo a segurança buscada, ratificando-se a liminar deferida, para o fim de: 



    - Determinar a suspensão definitiva da tramitação do Projeto de Lei nº 6.159, de 2019, devolvendo-se a matéria ao Poder Executivo, por manifesta inconstitucionalidade e inconvencionalidade;



    O ministro Celso de Mello, em 1º de julho de 2020, proferiu decisão aceitando o ingresso da União no feito e indeferindo o pedido de liminar.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança.



     



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo ser inadequada a via eleita pelo impetrante.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal admite, excepcionalmente, que parlamentares utilizem-se do mandado de segurança, com a finalidade de reprimir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais incompatíveis com o processo legislativo constitucional, conforme se vê do MS 24.667/DF, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de junho de 2004, e do MS 34.635 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 14 de outubro de 2020.



    Na hipótese dos autos, o autor da ação mandamental pretende a “suspensão definitiva da tramitação do Projeto de Lei nº 6.159, de 2019, devolvendo-se a matéria ao Poder Executivo, por manifesta inconstitucionalidade e inconvencionalidade”, ou seja, postula um controle prévio de constitucionalidade e o afastamento de vício formal no processo legislativo previsto na Constituição Federal.



    Sucede que aludida apreciação de adequação preventiva de normas à Carta Magna de projetos de lei é realizada pelo próprio Poder Legislativo, por meio das Comissões de Constituição e Justiça.



    O Poder Judiciário exerce o controle inconstitucionalidade apenas nos casos em que o mandado de segurança é formalizado em razão da não observância do devido processo legislativo constitucional.



    Nesse sentido:



    ECONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE PROJETO DE LEI. INVIABILIDADE. 



    1. Não se admite, no sistema brasileiro, o controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei (controle preventivo de normas em curso de formação). O que a jurisprudência do STF tem admitido, como exceção, é “a legitimidade do parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo” (MS 24.667, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 23.04.04). Nessas excepcionais situações, em que o vício de inconstitucionalidade está diretamente relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa, a impetração de segurança é admissível, segundo a jurisprudência do STF, porque visa a corrigir vício já efetivamente concretizado no próprio curso do processo de formação da norma, antes mesmo e independentemente de sua final aprovação ou não. 



    2. Sendo inadmissível o controle preventivo da constitucionalidade material das normas em curso de formação, não cabe atribuir a parlamentar, a quem a Constituição nega habilitação para provocar o controle abstrato repressivo, a prerrogativa, sob todos os aspectos mais abrangente e mais eficiente, de provocar esse mesmo controle antecipadamente, por via de mandado de segurança. 



    3. A prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e político de formação dos atos normativos em curso no Parlamento, além de universalizar um sistema de controle preventivo não admitido pela Constituição, subtrairia dos outros Poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa constitucional que detém de debater e aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar seus eventuais vícios de inconstitucionalidade. Quanto mais evidente e grotesca possa ser a inconstitucionalidade material de projetos de leis, menos ainda se deverá duvidar do exercício responsável do papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do Executivo, de apor-lhe veto, se for o caso. Partir da suposição contrária significaria menosprezar a seriedade e o senso de responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se, eventualmente, um projeto assim se transformar em lei, sempre haverá a possibilidade de provocar o controle repressivo pelo Judiciário, para negar-lhe validade, retirando-a do ordenamento jurídico. 



    4. Mandado de segurança indeferido.



    (MS 32033, ministro Gilmar Mendes, DJe de 17 de fevereiro de 2014 - grifei)  



     



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VETO PRESIDENCIAL. MANUTENÇÃO DO VETO PELO CONGRESSO NACIONAL. ART. 66, § 4º, DA CRFB/88. TRANSFORMAÇÃO EM NORMA JURÍDICA COM VETO PARCIAL. LEI 13.327/2016. PRECEDENTES. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    [...]



    2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014, e MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 



    [...]



    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    (MS 34439 AgR, ministro Luiz Fuz, DJe de 13 de junho de 2017)



    O impetrante pretende na verdade que esta Corte Suprema exerça controle preventivo de constitucionalidade e convencionalidade, o que é inadmissível, por configurar vedação prévia à tramitação de regular apreciação de projeto de lei pelo Poder Legislativo.



    O Projeto de Lei n. 6.159, de 2019, conforme informações constantes do portal eletrônico da Câmara dos Deputados, tramita em regime de Prioridade, na forma do art. 151, II, “a”, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e em razão de o feito ter sido distribuído a mais de três Comissões, foi determinada a criação de Comissão Especial para analisar a matéria. Atualmente, encontra-se “Aguardando Constituição de Comissão Temporária pela Mesa”.



    3. Ante o exposto, denego a segurança, em razão da inadequação da via eleita.



    Custas legais.



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    6. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator